Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-09.2023.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-09.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.393.784/0001-90 (APELANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO), CLAUDIO GLASS - CPF: 247.314.200-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0010-50 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA e CLÁUDIO GLASS

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO
DA
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em golpe financeiro no qual
houve transferência de
valores
da conta do consumidor à
terceiros estelionatários. A sentença de
improcedência se
fundamentou na ausência de
provas mínimas da alegação dos autores
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo
s
Apelante
s
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito
ex
terno
.

Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.

A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Em casos de transferência
d
e valores decorrente de fraude
por terceiros
, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, 373
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
1000131-88.2022.8.11.0006
,
1026560-84.2022.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
apresentado

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA e CLÁUDIO GLASS

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível

da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
/MT
, que, nos autos da
Ação de Anulação de Negócio Jurídico
c.c
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência

n.
1002298-09.2023.8.11.0050
, cuja causa de pedir reside

na indenização por transferência de valores de sua conta bancária decorrente do “
golpe da falsa central de atendimento
”
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial
movida em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
,

nos seguintes moldes:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico
c.c
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência proposta por AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA e CLAUDIO GLASS em face de COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora ter sido vítima de estelionato, por intermédio do “golpe da falsa central de atendimento”, no qual foi efetuado empréstimo bancário no valor de R$ 90.000,00, bem como houve movimentação do saldo disponível em sua conta bancária no quantum de R$ 68.936,48, além de 44 operações PIX. Relata que se dirigiu à agência bancária, contudo fora informado que não havia nada a ser feito.

Assim, pugna liminarmente pela concessão da tutela de urgência consistente na suspensão do empréstimo bancário, bem como de sua cobrança e a negativação do nome dos autores. No mérito, requereu
a anulação do negócio jurídico, além de indenização por danos morais e materiais.

A inicial foi recebida ao Id. 125312065, momento em que fora deferido a antecipação de tutela pleiteada.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou sua contestação ao Id. 132563955.

Impugnação à contestação ao Id. 134825973.

Intimada as partes para informar as provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Id. 143484747 e Id. 142399224).

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

Passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória (art. 355 do CPC).

Convém relembrar que as provas produzidas no processo se destinam à formação do livre convencimento do magistrado e, por isso, a antecipação do julgamento não caracteriza cerceamento de defesa se os aspectos relevantes da causa estão suficientemente líquidos para embasar a decisão.

Nesse sentido:

“A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção.” (STJ, 2a Turma, REsp
n.°
944.975 - RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 07/08/2007, DJ 20/08/2007).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ, 4a Turma,
AgRg
no Ag 14952/DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 04/12/1991, DJ 03/02/1992, p. 472).

Frise-se que cabe ao juiz, nos termos do artigo 139, II, do Código de Processo Civil, velar pela duração razoável do processo, bem assim, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”.

Superada esta fase, debruço-me incontinenti no mérito da causa.

No mérito, a controvérsia se limita a saber se o negócio jurídico celebrado é nulo ou anulável.

Como bem se sabe, o Código Civil, em seu art. 166, traz as condições nas quais o negócio jurídico é considerado nulo. A saber:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;

II -
for
ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV -
não
revestir a forma prescrita em lei;

V -
for
preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI -
tiver
por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Não obstante, é nulo, também, o negócio jurídico simulado, exegese do art. 167, do CPC. Vejamos:

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I -
aparentarem
conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II -
contiverem
declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§ 2 o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.

Ainda, a respeito da anulabilidade dos negócios jurídicos, leciona o Diploma Processual em apreço:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I -
por
incapacidade relativa do agente;

II -
por
vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

In
casu
, não verifico a ocorrência de elementos aptos a indicar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes, porquanto, não restou devidamente comprovado pela parte autora a existência de vício na formulação do negócio contratado, decorrente de eventual golpe.

Nessa toada, assevero que o boletim de ocorrência constante no Id. 124747990 não possui por si só capacidade de comprovar o alegado pelo requerente, haja vista se tratar de prova unilateral com caráter informativo.

É o que indica a jurisprudência. In
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO VEÍCULO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARGUIÇÃO DE QUE O CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO VEÍCULO FOI CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CARÁTER INFORMATIVO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A TIPIFICAÇÃO DO TIPO PENAL DE ESTELIONATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POLO PASSIVO QUE É COMPOSTO POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 5o, INCISO II DA LEI No 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C. Cível - 0044711-40.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 02.03.2022) (TJ-PR - AI: 00447114020218160000 Curitiba 0044711-40.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Lauri
Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/03/2022, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2022);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Bloqueio de verbas. Pedido de desbloqueio. Alegada utilização indevida dos dados pessoais do agravante para constituição da empresa executada, em virtude da subtração de seus documentos anos atrás. Ausência de prova cabal do alegado. Juntada de boletins de ocorrência e inicial de ação anulatória. Provas unilaterais. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Presunção da condição de sócio mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22171591620158260000 SP 2217159-16.2015.8.26.0000, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 23/11/2015, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2015)

Vale lembrar que cabia ao requerente comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do Código de Ritos. Senão, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Em contrapartida, a ré comprovou, por intermédio do Laudo Referenciado (Id. 132563957), que as movimentações e contratações realizadas na conta bancária da autora ocorreram em seu próprio endereço comercial a partir do aparelho celular dos demandantes, qual seja, o modelo “SMG985F”, além disso, as transações foram confirmadas por dispositivo de segurança vinculado ao aparelho do associado, ora autor.

De modo que não há se falar em nulidade ou anulação do negócio jurídico, haja vista que este fora contratado regularmente pela parte autora, uma vez que não há nos autos provas que apontem a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Nesse sentido, prelecionam os Tribunais Superiores. Ipsis litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORRENTISTA VÍTIMA DO “GOLPE DO BILHETE PREMIADO”. ESTELIONATO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE SAQUES E POSTERIOR REPASSE DO VALOR PARA OS FALSÁRIOS. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, § 3o, CDC. TRATATIVAS REALIZADAS FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CONSUMIDORA QUE AGIU DE LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE NO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE O BANCO E A CORRENTISTA. DANO MORAL INEXISTENTE. Apelação conhecida e desprovida. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0017897-85.2021.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 21.09.2022) (TJ-PR - APL: 00178978520218160001 Curitiba 0017897-85.2021.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar
Bellio
, Data de Julgamento: 21/09/2022, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2022);

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. VENDA DE BENS IMÓVEIS POR PREÇO ABAIXO DO VALOR PRATICADO PELO MERCADO. PREJUÍZO ECONÔMICO. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR CELEBRADO LIVREMENTE PELAS PARTES MAIORES E CAPAZES. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DE COMPETÊNCIA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO ANULATÓRIA REFUTADA. DANOS MORAIS. ACUSAÇÕES FALSAS DE CRIME. ABALO CONFIGURADO. DEVER DE COMPENSAR. MENSURAÇÃO DO DANO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. VERBA REDUZIDA PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO MANTIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "O negócio jurídico é anulável por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme artigo 171, inciso II, do Código Civil. Na ausência de uma dessas hipótese, não padece de nulidade. Em ação de nulidade de ato jurídico, não demonstrado o vício de consentimento, cujo ônus é do postulante, a improcedência é imperativa" (TJ-SC - AC: 00023026120138240047 Papanduva
0002302-61.2013.8.24.0047, Relator: Fernando
Carioni
, Data de Julgamento: 27/03/2018, Terceira Câmara de Direito Civil);

Anulatória de negócio jurídico. Sentença extra petita. Alegação de violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC. Litigância de má-fé. Comprovação. Multa. Previsão legal. Negócio jurídico. Comprovação. Simulação. Ausência de comprovação. Anulação indevida. Honorários recursais. Majoração. Não há julgamento extra petita, pois há pedido do autor pela nulidade do negócio jurídico, e ainda, pelo fato ter ressalvado expressamente a possibilidade de ocorrência de simulação, cabendo ao magistrado decidir a questão, de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas e aspectos pertinentes sobre o tema aplicável ao caso. A sentença contém todos os requisitos para validade do decisório, bem como argumentação jurídica razoável, não havendo violação ao art. 489, § 1o, IV, do CPC. Evidenciada a prática de litigância de má-fé, devida a aplicação de multa não excedente a 10% sobre o valor da causa. Considerando que o contexto probatório dos autos demonstrou que o negócio jurídico realizado entre as partes é válido, não há se falar em anulação do documento de transferência. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme dispõe o art. 85, § 11o, do CPC/2015. (TJ-RO - APL: 70021151920158220014 RO 7002115-19.2015.822.0014, Data de Julgamento: 07/03/2019).

Com efeito, ausente os elementos do art. 166 e seguintes, do CPC, forçoso reconhecer a regularidade do empréstimo firmado entre as partes, sendo caso de indeferimento do pedido de anulação do negócio jurídico.

Outrossim, acerca do pedido de reparação por dano moral e material, exige-se a presença dos pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre este e aquele.

Sobre o tema, o Código Civil prevê que “aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”, o que atrai o dever de indenizar, nos ditames do art. 927.

No caso dos presentes autos não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais. Isso porque, já remanesceu descaracterizada a suposta fraude na contratação do empréstimo, bem como nas transações bancárias efetuadas, conforme anteriormente fundamentado.

Para reforçar tal entendimento, observa-se que a parte autora não teve nenhuma espécie de abalo psicológico comprovado. O que se discute na demanda é a regularidade do empréstimo e das movimentações realizadas na conta do autor.

Desta feita, não comprovada qualquer ilicitude no negócio jurídico firmado entre as partes ou nas operações efetuadas em conta do autor, não há que se falar em dano moral ou material indenizável.

Assim, resta desconfigurado a necessidade de condenação em indenização por danos morais ou materiais para a requerida.

Nesse ínterim, trago à baila os seguintes julgados. Transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há como considerar indevidas as cobranças combatidas pela apelante. Com efeito, as linhas telefônicas que alegadamente teriam sido objeto de cobrança indevida, figuram apenas em requerimento de cancelamento cuja recepção pela apelada não restou provada. 2. Em conformidade com o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, dispositivo que tem como equivalente o art. 373, I, do Código de Processo Civil em vigor, compete ao autor, ora apelante, a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Apelação conhecida e improvida. (TJPI | Apelação Cível No 2017.0001.001857-0 | Relator: Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas | 3a Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento: 19/06/2019);

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO CONDOMINIAL C/C DANOS MORAIS. ENVIO DE ADVERTÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO AO CONDÔMINO. REVELIA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. DESRESPEITO ÀS NORMAS DO REGIMENTO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. COMUNICAÇÃO SEM CUNHO OFENSIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 334 do Código de Processo Civil,
a
revelia induz à presunção de veracidade da matéria fática alegada pela parte Autora. 2. A alegação de vedação para que
seja

seja
imposto à parte provar fato negativo, com inversão do ônus da prova, não tem o condão de afastar o dever da parte Autora de produzir, de início, prova minimamente condizente com o direito vindicado. 3. A reparação por dano moral exige a existência de ato ilícito, dano moral e a relação de
causalidade entre este e aquele, não comprovado o ato ilícito alegado, não há que se falar em dano moral. 4. O recebimento de notificação por parte do condômino sobre desobediência às normas do condomínio, sem qualquer cunho ofensivo, não se constitui em ato ilícito, a ensejar indenização por dano moral. 5. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o aresto recorrido mencione expressamente os artigos indicados pelos litigantes, porquanto a exigência refere-se ao conteúdo e não à forma. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 54481910920218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Goiânia - 5a UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ);

Ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos material e moral. 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelação. 'Reserva de Margem Consignável'. Possibilidade quando expressamente autorizada pelo contratante. Artigo 6o da Lei no 10.820/03. Contrato celebrado entre as partes. Contratação clara. Demonstração de disponibilização dos valores à autora. Instituição bancária que executou o contrato conforme avençado. Ausência de ilegalidade. Reserva devida. Diante da regularidade da contratação, não há que se falar em indenização por danos material ou moral. Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10034169420228260322 SP 1003416-94.2022.8.26.0322, Relator:
Virgilio
de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 08/02/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023).

Portanto, diante da regularidade da contratação e movimentação bancária, não há que se falar em indenização por danos material ou moral, sendo de rigor a rejeição de ambos os requerimentos.

Portanto, e, feitas tais considerações, a improcedência do pedido inicial é a medida imperiosa.

Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial.

REVOGO a liminar anteriormente deferida.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o
valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3o do mesmo artigo.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. TJMT.
”

O
s
Apelante
s
, em suas razões de recurso
(ID.
246116703
)
, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Negócio jurídico nulo

Existência de responsabilidade civil pelos danos morais e materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de
reconhecer a
falha na prestação de serviços com a consequente indenização por danos morais e materiais em favor do Apelante.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
246116708
),
alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
pleiteando

o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA e CLÁUDIO GLASS

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Ausência de dialeticidade recursal

A Instituição Financeira
A
pelada sustenta que o recurso de
A
pelação
da parte
Apelante

não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso
é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada
.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos
fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar,
consigno que o presente
apelo
comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal, passando, a seguir, à análise das
meritórias
.

Ressai dos autos
que
o
s
Apelante
s
ajuiz
aram

Ação De Anulação De Negócio Jurídico C/C Indenização E Pedido Cautelar
apontando que na data de
28 de junho de 2023
recebeu
uma ligação informando acerca da existência de transações bancárias que não eram de costume daquela conta corrente e que possivelmente estavam sendo vítimas de fraude.

Aponta que os fraudadores realizaram empréstimo contrato n.o C31032484 no valor de R$90.000,00 (noventa mil reais), bem como que foram realizadas 44 (quarenta e quatro) operações PIX não reconhecidas, incluindo a quantia de R$68.936,48 (sessenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) que estava em conta.

Narra ter ao buscar a Agência para resolução foi informado que seria aberto procedimento interno para apuração dos fatos, porém não fora disponibilizado protocolo, bem como que confeccionou Boletim de Ocorrência n.o 2023.179784.

Discorre terem sido vítimas de estelionato mediante o golpe “da falsa central de atendimento”
por meio do qual foi “
mantido em erro, utilizando-se de fraud
e, sendo indevidamente ludibriado”
(sic)
, motivo pelo qual pugna
m
pela anulação do empréstimo realizado em sua conta, afirmando que
não requereram a
liberação de crédito
n.o
C31032484
, bem
como indenização pelos fatos narrados
, visto que não autorizaram a transferência de valores realizadas
.

Sobreveio
sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis/MT
que
julgou improcedentes os pedidos contidos
na exordial movida em face de
argumentando que inexistem
elementos aptos a indicar a nulidade do contrato de empréstimo
em razão da não demonstração de vício pelos autores.

O Apelante pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para que seja
reconhecid
o como nulo o
negócio jurídico firmado
, bem como que as transações são incondizentes com o perfil do cliente, motivo pelo qual deve ser considerada a falha na segurança interna do banco
, pleiteando ao fim, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais.

Lado outro, a Apelada,
abaliza
que não estão presentes os requisitos autorizadores para que seja reconhecida a responsabilidade civil pelos fatos narrados na inicial e que deve ser considerada que houve desídia
dos autores, visto que “
eles,

deixando-se enganar, que realizaram as operações contestadas
”
, pugnando pela manutenção da improcedência da ação.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Apelante.

1.
Negócio jurídico nulo

Como visto,
os
Recorrente
s
sustentam
que
foi somente a partir da falha de segurança interna da Recorrida (
fortuito interno
) em permitir a ação de falsários em sua conta corrente e não refugar as transações ocorridas em sua conta corrente fora do seu perfil nome (nexo de causalidade)
,
é que se deve reconhecer a
existência de falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira
.

Ocorre que
inexiste nos autos qualquer
indício mínimo de que houve comunicação imediata junto à instituição financeira para comunicar sobre o golpe sofrido
e sobre a existente falha na segurança interna
, ônus que lhe incumbia
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Além do boletim de ocorrência, os Recorrentes não apresentaram nenhum documento hábil a demonstrar a falha ocorrida, por exemplo, protocolo de ligação, e-mail ou documento similar que pudesse demonstrar que de fato tentaram, sem êxito, reclamar acerca da ausência de segurança por parte da
instituição financeira.

Do mesmo modo, não há como se concluir que
as transferências realizadas diferem do perfil transacional dos recorrentes, para demonstrar que a falha da instituição financeira se deu também nessa perspectiva, até porque sequer apresentaram extratos anteriores ao do dia da fraude.

Apenas com a narrativa dos fatos e o boletim de ocorrência nem ao menos é possível se aferir com precisão de que modo se deu a fraude, visto que os apelantes ainda que mencionem que houve a falha de modo independente à sua vontade, mencionam sobre terem sido mantidos em erro e ludibriados, o que traz nebulosidade à autoria e ocorrência da fraude alegada.

A ausência da comunicação imediata ou prova mínima acerca da
falha de segurança
, revela que inexistiu inércia da instituição financeira para resolução do caso e, via de consequência, falha na prestação de serviço que merecesse ser reconhecida, conforme precedentes desta Corte ao decidir que após a efetiva comunicação é que se poderia exigir ação da instituição bancária referente a golpe de terceiros para minimizar danos e apurar fatos. (
N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 25/10/2022
)

Igualmente, importa destacar a existência de julgado desta
Eg
. Corte em casos similar ao dos autos, no qual
não é possível para a instituição financeira prever
a fraude perpetrada por terceiros:

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO - CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA - USO PESSOAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3o, INC. i E
ii
DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1 - Nos termos do
artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
. 2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 - Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

Em
arremate
, não há que se falar em responsabilidade objetiva,
fortuito interno, nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da Apelada
, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

2.
Existência de responsabilidade civil pelos danos morais e materiais

Em relação ao pleito de
responsabilização civil em danos morais e materiais
, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados pela Autora referente
ao golpe da falsa central de atendimento
,
conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso
, rejeitando a preliminar aventada, e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a r. sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
2
% (
do
ze por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024